Tribunal: STF
Processo: HC 212587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Rieth Sgarbossa, em favor de Leandro Strauss Pletsch, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 724.526/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 23/10/2021, com conversão em prisão preventiva no dia seguinte (fls. 32-33), pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 2.641g de maconha (fl. 36) e duas balanças de precisão. 



    Inconformada, a Defesa impetrou o primeiro habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (fl. 34): 



    […]



     Posteriormente, no segundo writ impetrado na Corte estadual, o pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (fls. 38-39). 



    Neste writ, a Parte Impetrante alega, em suma, que: (i) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) o Paciente possui condições pessoais favoráveis; e (iii) a genitora do Paciente, que cuidava de sua filha, faleceu em 23/01/2022 e, desde então, "não há pessoa que possa ficar responsável pela menina, de sorte que o paciente é o único que pode prover seu sustento" (fl. 10), juntando a Certidão de Óbito da genitora, Termos de Audiência de 2017 e 2018 (em que deferida e mantida a guarda unilateral da criança com o Paciente), além de Termo de Declaração do Conselho Tutelar também de 2018. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, formula pedido de prisão domiciliar. (eDOC 14)



    No STJ, a ordem foi denegada em 22.2.2022. Foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    In casu, “a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (2.641g de maconha), além de duas balanças de precisão.” (eDOC 14)



    Registrou-se, ainda, quanto ao pedido de prisão domiciliar, que “não há comprovação de que ela [a genitora do Paciente] era a única pessoa que estava responsável pelos cuidados das crianças (ao contrário, a julgar pelas alegações contidas no HC anterior, seria ela quem, pela idade avançada, necessitava dos cuidados do paciente)" e "não existe prova pré-constituída de que as meninas venham passando dificuldades, materiais ou psicológicas, desde a morte da avó - pela falta de quem as possa amparar" (fls. 38-39), de forma que não se constata, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade.”



    Não há, portanto, manifesta e incontestável ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente